Tribunal: TJSP
Processo: 0081995-89.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Afastamento da qualificadora de emprego de chave mixa devido à ausência de laudo pericial – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Fixação da pena-base no mínimo legal – Manutenção do regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Afastamento da qualificadora de emprego de chave mixa devido à ausência de laudo pericial – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Fixação da pena-base no mínimo legal – Manutenção do regime inicial semiaberto, observando-se a reincidência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0081995-89.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
LINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 2/11
VOTO no 621
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcos Lins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade
e autoria comprovadas Afastamento da qualificadora de
emprego de chave mixa devido à ausência de laudo pericial
Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do
princípio da insignificância
Afastada a pretendida
absolvição com base no referido princípio Fixação da pena-
base no mínimo legal
Manutenção do regime inicial
semiaberto, observando-se a reincidência
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MARCOS LINS
contra a r. sentença de fls. 114/119, que o condenou como incurso no artigo
155, § 4o, inciso III, do Código Penal, a 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor unitário mínimo
Nas razões de seu recurso (fls. 151/172), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição do acusado, ante a fragilidade
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Afirma que deve ser observado o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, postula o reconhecimento da tentativa, o afastamento da
qualificadora de emprego de chave falsa, a fixação da pena-base no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 3/11
leal, o afastamento da agravante da reincidência, o estabelecimento do regime
inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 176/186).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 192/200).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 17 de setembro de
2017, por volta da 13hs30min., na rua Santa Efigênia, altura do no 01,
esquina com a rua Vitória, bairro República, Cidade Tiradentes, no
Município e Comarca de São Paulo, o ora apelante Marcos Lins, subtraiu,
para si, com emprego de chave falsa, um rádio toca-fitas, da marca Sony, um
carregador de celular e uma carteira com documentos pessoais, objetos
avaliados no total de R$220,00 (duzentos e vinte) reais, todos pertencentes à
vítima Pedro dos Santos Fermino.
A solução condenatória merece ser mantida.
O réu, na fase inquisitorial, negou a prática do furto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 4/11
asseverando que comprou uma sacola com alguns pertences pelo valor de dez
reais. Esclareceu que, de repente, foi abordado por pessoas que começaram a
dizer que ele havia furtado a sacola de dentro de um veículo que estava
estacionado.
Em Juízo, deixou de comparecer para prestar sua
versão, tornando-se revel.
Por outro lado, a vítima narrou que deixou seu
veículo estacionado na rua, quando um colega viu uma pessoa saindo de
dentro de seu carro. Correu para ver o que estava acontecendo, momento em
que o alarme disparou. O furtador foi detido por populares, em poder de uma
sacola com todos os seus pertences. A polícia chegou ao local, mas não sabe
quem a chamou. Em poder do réu foi encontrada uma chave mixa, usada para
entrar no carro. A fiação do veículo foi danificada.
A testemunha Celso Barbosa disse que estava
trabalhando em uma obra, quando alguém avisou a vítima sobre o furto.
Confirmou que populares conseguiram visualizar a ação e acionar a polícia.
O réu foi preso pouco tempo depois dos fatos.
A policial militar Edilaine Domingues Marques
reconheceu o réu pela fotografia de fls. 26. Disse que, quando chegou ao
local o acusado já havia sido detido por populares. Havia uma sacola perto
dele, onde estava o aparelho de som subtraído do carro da vítima, além de
outros pertences dela. No bolso do réu havia uma chave mixa. Ele disse que
comprou a sacola com os objetos de uma pessoa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 5/11
O policial Alex Marinho contou que estava em
patrulhamento na região quando o COPOM irradiou um furto da rua Santa
Ifigênia. Chegando ao local, o réu estava detido por populares na esquina. Ele
portava uma sacola com pertences da vítima, além de uma chave mixa. Foi
encaminhado à delegacia. Recordou-se do acusado com base na fotografia de
fls. 26. No momento da prisão, ele disse que comprou os bens de um rapaz,
porém a sacola estava ao seu lado.
Não houve demonstração, nem sequer menção, de
que as testemunhas ouvidas em juízo tivessem algum motivo para acusar o
sentenciado de forma injusta e inverídica.
Apesar de as testemunhas não terem visualizado o
exato momento do furto, a vítima esclareceu que um colega viu um indivíduo
dentro de seu carro e o alertou, momento em que correu para ver o que estava
acontecendo. Embora não tenha visto a prática delitiva, o réu foi detido por
populares segundos após o amigo da vítima lhe avisar sobre o furto, restando
claro que a pessoa que entrou no carro foi o réu.
Aliás, ele foi abordado em posse da res furtiva e
com uma chave mixa no bolso de sua calça. Não é possível acolher sua
alegação de que comprou a sacola com os bens por dez reais, pois não houve
tempo hábil para que houvesse uma transação de compra e venda. Assim que
a vítima foi avisada de que havia alguém dentro do seu carro, saiu correndo e
encontrou o réu detido por populares na esquina da quadra onde havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 6/11
estacionado. Ou seja, tratou-se de um intervalo de tempo muito pequeno,
restando evidente que o réu é o autor do delito.
A qualificadora do crime, porém, deve ser afastada.
Apesar de constar dos autos que o réu portava uma chave mixa, esta não foi
periciada. Ausente laudo pericial, é necessário o afastamento da
qualificadora, conforme requerido pela Defesa.
Quanto ao mais, não era o caso de reconhecimento
do chamado “crime de bagatela” ou de aplicação do princípio da
insignificância.
Embora não haja um consenso absoluto em doutrina
e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários para a
aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já exigiu a
presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência (HC 90.977-
MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Aqui
nem
sequer
se
pode
falar
em
“inexpressividade da lesão”, pois os bens foram avaliados em R$ 220,00
(fls. 16), valor que não pode ser considerado insignificante, máxime em face
das condições econômicas de boa parte da população brasileira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 7/11
E já decidiu o C. STJ, em caso semelhante:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. VALOR DA RES FURTIVA NÃO SE REVELA ÍNFIMO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser preenchidos
quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta perpetrada pelo
recorrente, que subtraiu para si bicicleta avaliada em R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ 6a Turma, AgRg no
AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j.
02/05/2013, DJe 09/05/2013).
Cabe, ainda, trazer à baila, a título de ilustração, o
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA
NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART.
155, §§ 2° E 4°, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC. 1. A questão de
direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na
petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente
com base na teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição
por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma
penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade
penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em
outras áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não
considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à
subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância.
Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários
crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desaparecia do
ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. A
lesão se revelou significante não apenas em razão do valor do bem subtraído,
mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática do
crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva
do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo
reprovável o comportamento do paciente. 5. Compatibilidade entre as
qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o privilégio (CP, art. 155, § 2°), desde
que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas
corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro fundamento.” (HC
94765, Relatora: Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 8/11
09/09/2008). Grifei.
No presente caso, devem ser reputados ausentes,
também, os requisitos da “nenhuma periculosidade social da ação” e do
“reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”. Na hipótese
concreta, existe, sim, periculosidade social, pois, o réu adentrou no veículo da
vítima e furtou seus bens. Ou seja, o acusado não agiu por mero impulso, de
forma casual. Fê-lo premeditadamente e demonstrando convicção na prática
delitiva. Portanto, igualmente não se pode falar em “reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento”.
Resta afastado, destarte, o cabimento do invocado
princípio da insignificância.
Não
se
pode
cogitar,
igualmente,
da
desclassificação do crime de furto qualificado consumado para a modalidade
tentada, visto que o réu foi abordado já fora do veículo, no final da quadra, na
esquina, inteiramente senhor dos objetos furtados. Assim, os bens foram
efetivamente subtraídos e já estavam fora da esfera de disponibilidade da
vítima quando o apelante foi apanhado. Percorrido e completado, destarte,
todo o iter criminis, não há que se falar em tentativa.
Com efeito, o furtador se apoderou dos bens, tendo-
os inteiramente à sua mercê e saindo com eles do local. Observe-se, ademais,
decisão do STF, em recurso repetitivo REsp 1.524.450-RJ (tema 934):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 9/11
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Comprovadas a materialidade e a autoria, era
mesmo de rigor, portanto, a condenação.
Passa-se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/6 (um
sexto) acima do mínimo legal. Tal aumento, porém, deverá ser afastado, visto
que baseado em meros indícios. Consta da sentença que o réu possui
antecedentes desfavoráveis, postura social inadequada e personalidade
transgressora, porém tais afirmações não foram justificadas, sendo
apresentadas apenas de forma genérica. Não consta dos autos que o réu
possua maus antecedentes, sendo que sua única condenação anterior será
considerada para fins de reincidência. Desta forma, a pena-base fica agora
fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, a pena foi corretamente elevada
em 1/6 (um sexto), devido à presença da agravante da reincidência,
comprovada pelo documento de fls. 110. Alega a douta Defesa que tal
aumento é indevido, pois a reincidência não ficou comprovada por certidão e
não basta a existência nos autos de folha de antecedentes. Entretanto, neste
caso específico, bem diferente de outros, verifica-se que o documento de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 10/11
106/110 traz informações muito mais completas do que uma simples “folha
de antecedentes” ordinária (lacônica e genérica), pois foi emitido, como
consta de seu cabeçalho, pela “Vara de Execuções Criminais”, com efetivo
controle de emissão, também consignado em cabeçalho (“Emissão:
16/04/2018 RG:71.115.258 Controle VEC no:1.213.003”), o que lhe atribui
segurança. E, como se constata, seu conteúdo vai muito além de meros dados
de processos existentes, pois, na presente hipótese concreta, há dados
completos quanto ao processo-crime de conhecimento, gerador da
condenação em tela (no 0012039-12.2012.8.26.0001 15a Vara Criminal de
São Paulo), constando, inclusive, a data do trânsito em julgado de tal
condenação para o réu (“Data Trâns. Jul. Réu: 03/03/2017). E é indicado,
também, o montante da pena então imposta. Destarte, a MM. Juíza
sentenciante, para reconhecer a reincidência, se baseou em documento
oficial, emitido pela “Vara de Execuções Criminais”. E do aludido
documento constaram informes completos e detalhados que permitem efetiva
certeza de que houve prévia condenação criminal transitada em julgado, com
instauração e andamento da respectiva Execução Penal, de modo que nestes
autos realmente há elementos que permitem concluir, com segurança, que o
acusado é, mesmo, reincidente.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção definitiva fica estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial semiaberto, por sua vez, foi fixado
em observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0081995-89.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 621 11/11
descabida a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de
direitos, dada a expressa vedação contida no artigo 44, inciso II, do referido
Diploma Legal, já que o réu é reincidente, de modo que a substituição seria
insuficiente para a prevenção ou reprovação do crime.
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar o réu MARCOS LINS
incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida.
FÁTIMA GOMES
Relatora